Tribunal: TJBA
Processo: 8007291-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007291-26.2025.8.05.0000 ASSOCIADO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013789-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIAGRILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s): ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES PESSOA e outros (2) Advogado(s):LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL. PLURALIDADE DE DEVEDORES. SOLIDARIEDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo, recebeu impugnação como exceção de pré-executividade, determinou a comprovação de requisitos de exigibilidade do título e acolheu a tese de responsabilidade proporcional (divisível) de 1/3 para cada executado. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de pedido de levantamento de valores não apreciado pelo juízo de origem; (ii) verificar o cabimento de exceção de pré-executividade para matérias que demandam dilação probatória; (iii) analisar a ocorrência de preclusão quanto à exigibilidade do título executivo e à divisão proporcional da responsabilidade assumida pelos executados; (iv) definir se a obrigação de garantia e incolumidade patrimonial assumida no acordo judicial possui natureza solidária. III. Razões de decidir 3. O Tribunal não pode examinar matérias não analisadas pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. O pedido de levantamento de valores constritos não foi objeto da decisão agravada, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância. 4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício que dispensem dilação probatória. A questão afeta ao cumprimento das obrigações pelas partes contratantes demanda dilação probatória, não podendo, assim, ser discutida via exceção de pré-executividade. Incabível, portanto, a admissão da impugnação ao cumprimento ofertada pelos recorridos como exceção de pré-executividade. 5. Há preclusão pro judicato quanto à questão da inexigibilidade do título, sob o fundamento de ausência de liquidez e certeza, posto que foi decidida anteriormente pelo juízo e confirmada pelo tribunal em recursos precedentes. 6. Não houve preclusão em relação à alegação pelos recorridos da tese de divisibilidade da obrigação pactuada. O interesse na discussão da matéria surgiu apenas com a superveniência do bloqueio judicial realizado e tal questão foi suscitada na primeira oportunidade pelos agravados, tendo sido decidida pelo juízo a quo apenas no pronunciamento judicial agravado. 7. A obrigação de fazer voltada a assumir o polo passivo de demandas e liberar o patrimônio de terceiro de constrições judiciais trabalhistas é indivisível por sua própria natureza, uma vez que a desoneração da empresa credora não pode ser cindida ou realizada de forma fracionada. 8. Embora o instrumento mencione a expressão "na razão de um terço para cada um", tal disposição opera-se exclusivamente na relação interna entre os devedores para fins de direito de regresso, não fragmentando a garantia outorgada à credora. 9. A pluralidade de devedores em obrigação indivisível atrai a aplicação das regras da solidariedade passiva, conferindo ao credor a prerrogativa de exigir de qualquer um dos codevedores o cumprimento integral da dívida, restando ao devedor solvente o direito de regresso contra os demais pelas respectivas frações ideais na relação interna. IV. Dispositivo 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar o recebimento da impugnação como exceção de pré-executividade, bem como reconhecer a preclusão sobre a inexigibilidade do título e a existência de solidariedade passiva entre os devedores/coexecutados. Recursos de agravo interno prejudicados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8007291-26.2025.8.05.0000, figurando, como agravante, VITORIAGRILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e, como agravados, MARCELO GUIMARAES PESSOA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, restando PREJUDICADOS os recursos de agravo interno interpostos, nos termos do voto condutor.